Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulos os contratos de telefonia no 0382304255 e no 0337413984, celebrados fraudulentamente em nome do autor/recorrido, bem como declarar inexistentes todos e quaisquer débitos deles provenientes; determinar a exclusão do nome do recorrido dos cadastros de proteção ao crédito e condená-la ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Julgou, ainda improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que o recorrido demonstrou ter sido vítima de golpe por parte de estelionatários que utilizaram seus dados pessoais indevidamente para formalização de contrato com consequente inclusão indevida do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, de modo a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que durante a instrução processual comprovou a relação contratual com o recorrido e que ele tinha conhecimento dos débitos. Defende a necessidade de chamar a Serasa Experian para o processo de modo a aumentar a sua possibilidade de defesa. Aduz que é permitida a contratação de serviços de telecomunicações por meio não escrito e que não haveria razão para negar eficácia probatória às telas dos sistemas, haja vista a constante fiscalização exercida pela Anatel. Argumenta que não há fundamento para inversão do ônus da prova, uma vez que não haveria verossimilhança nas alegações do recorrido.
4. Ao final questiona que mesmo se houvesse falha na prestação do serviço não seria suficientemente apta a ensejar a reparação por danos morais ante a ausência de demonstração do sofrimento intenso do recorrido. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução de mérito reconhecendo a necessidade de formar litisconsórcio necessário com a empresa Serasa Experian ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial com consequente condenação do recorrido por litigância de má-fé.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 45015338. O recorrido argui preliminar de inovação recursal sob o fundamento de que o recorrente não teria suscitado a necessidade de participação da empresa Serasa Experian em sua defesa. No mérito, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Inovação Recursal. Inicialmente, sem adentrar ao mérito neste tópico, não conheço do recurso no que se refere ao pedido de participação da Empresa Serasa Experian como litisconsorte necessária no processo, pois a mencionada tese não foi sustentada perante o juízo de origem.
8. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. A recorrente poderia ter apresentado ao processo, junto com as telas sistêmicas, o contrato de formulado entre as partes ou a suposta gravação telefônica da contratação a fim de contrariar a alegação do recorrido, mas não o fez, militando em seu desfavor a presunção da veracidade do quanto alegado na inicial, restando configurado o fato do serviço (pois a simples juntada das telas sistêmicas não comprova o real contratante do serviço).
10. Assim sendo, concluo que a declaração de nulidade dos contratos no 0382304255 e no 0337413984, bem como da inexistência dos débitos deles decorrente é medida imperativa, da mesma forma que a exclusão do nome do recorrido da plataforma digital Serasa Limpa Nome.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Na hipótese, embora incontroversa a cobrança de quantias indevidas, não há efetiva inscrição do nome do recorrido em órgãos de proteção ao crédito realizada pela recorrente. O que se observa, em verdade, é a presença do nome do recorrido na plataforma digital SERASA LIMPA NOME (ID. 45015295/45015297), cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não a publicização do usuário como devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. Dessa feita, não há que se falar em abalo extrapatrimonial pela mera constância do nome do consumidor em assentamento digital destinado à renegociação de dívidas, motivo pelo qual a sentença merece reforma neste tópico.
13. Conforme a inteligência do art. 80, inc. I, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir, durante o curso processual, com lealdade e boa-fé.
14. Da análise cuidadosa dos autos, compreendo que o recorrido exerceu o seu direito de ação conforme os mandamentos legais não vislumbrando violação a quaisquer das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil.
15. CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E PARTE CONHECIDA DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os seus demais termos.
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes, art. 55 da Lei 9.099/95.